Tribunal: STF
Processo: ARE 1452462
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 12):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    3. O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. 



    4. O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 



    5. Considerando que o abono de permanência é vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram parcialmente providos para, no tocante à atualização monetária, “determinar a aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, a partir da data de sua publicação, nos termos a fundamentação” (fl. 22, Doc. 17). 



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC, alega violação aos artigos 2º; 5º, LV; 7º, VII; 37, X; 39, § 3º; 40, §§ 12 e 19; e 61 da CF/88; aos artigos 2º; 3º; 8º; 10 e 11 da EC 41/2003; e ao artigo 3º da EC 103/2019. 



    Quanto à afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, aduz que o acórdão recorrido deve ser anulado por negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Em relação às demais questões, defende que o valor percebido pelo servidor púbico a título de abono de permanência não deve ser incluído na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, tendo em vista a ausência de caráter remuneratório e a natureza sui generis dessa verba.



    Nessa linha, sustenta que “o abono significa tão somente a dispensa do pagamento da contribuição (PSS). Majorar o décimo terceiro salário e terço de férias com a inclusão do abono significa alterar a equação econômico-financeira estabelecida pela Constituição que, diante da permanência do servidor em atividade, entendeu beneficiá-lo apenas com o abono equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária” (fl. 7, Doc. 20).



    Argumenta que “ao confundir a natureza do benefício do Abono de Permanência com a remuneração do servidor público, ignora-se (…) o preceito inserto no inciso X do artigo 37 da Carta Constitucional, [que] de forma expressa, determina que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices", não se afigurando ser possível o aumento remuneratório ser condicionado a simples vontade do servidor público "que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária" de permanecer em atividade. Não havendo interesse do legislador em ofertar aos servidores o acréscimo buscado pela entidade sindical, não compete ao Poder Judiciário contrariar essa opção. ” (fl. 14, Doc. 20).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 660 da Repercussão Geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos argumentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (b) incide, ao caso, a Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente sustentou a violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 20):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Cumpre demonstrar, ainda, a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. 



    O artigo 1.035 do CPC manteve a disciplina da repercussão geral como condição de admissibilidade dos Recursos Extraordinários, conforme anteriormente prevista no CPC/73 (art. 543-A). 



    Em seu parágrafo 1º, esse dispositivo prevê a competência exclusiva do Col. Supremo Tribunal Federal para apreciação da repercussão geral, bem como a necessidade de expor-se em preliminar recursal acerca desse tema. 



    O § 1º do novel art. 1.035 define o que vem a ser repercussão geral, nos seguintes termos: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 



    No caso em comento, a discussão CENTRAL está fixada acerca da base de cálculo do abono de permanência a ser pagos aos servidores que permanecem na ativa, com a inclusão da gratificação natalina e o terço de férias. 



    Ora, analisada a questão sob a ótica da expressão econômica individual, a demonstração da repercussão geral necessária para o conhecimento do recurso estaria prejudicada. Todavia, tal decisão abrange a possibilidade de pagamentos de valores indevidos para TODOS os servidores da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC. 



    Assim, há repercussão geral do ponto de vista econômico. 



    A inconformidade da Recorrente merece ser conhecida e provida, uma vez que é visível que a decisão proferida pelo acórdão regional, ora atacado, viola disposições da Constituição Federal causando elevado ônus à União, em face da existência de milhares de outros processos na mesma situação (efeito multiplicador). 



    Trata-se de dar aos artigos 7º, XVII da CF, ao artigo 2º, § 5º da EC 41, e ao art. 3º da EC nº 103/2019 o seu alcance devido quanto à integração ou não do abono de permanência no adicional de férias e na gratificação natalina. 



    Há repercussão jurídica porquanto o acórdão regional dirime controvérsia acerca da natureza jurídica do abono de permanência dos servidores públicos federais, para o efeito de conformá-lo ou não ao conceito de remuneração insculpido no artigo 41 da Lei 8112/90, desde que em conformidade com os artigos 7º, XVII da CF, ao artigo 2º, § 5º da EC 41/2003 e ao art. 3º da EC nº 103/2019. 



    Ademais, como visto, há o efeito multiplicador porque a situação dos autos se aplica a todo funcionalismo público federal. E o significativo número de processos justifica por si só a relevância social, e a ameaça de multiplicação de decisões neste mesmo sentido em outros Tribunais e no Tribunal a quo resultará danos ao erário sem que se aplique corretamente os dispositivos constitucionais ora em debate. 



    Tal aspecto da controvérsia, indubitavelmente, configura também novos fundamentos para a caracterização das repercussões econômica e política a ensejar o exame da tese recursal porquanto ultrapassados os interesses subjetivos da demanda. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir. 



    Assim, presente a repercussão geral da matéria recursal a ser examinada por esta Augusta Corte, preenchendo-se o requisito de admissibilidade insculpido no art. 1.035 do CPC/2015. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulados pelo acórdão recorrido para assentar a natureza remuneratória do abono de permanência (fl. 10, Doc. 12):



    “A controvérsia a ser solvida cinge-se a averiguar acerca do direito dos substituídos à inclusão do valor pago a título de abono de permanência para fins de cálculo e pagamento a título de terço de férias e de gratificação natalina, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes em parcelas vencidas e vincendas. 



    (...)



    Com efeito, o abono de permanência veio a ser regulado pela Constituição Federal, através da EC nº 41/03, que admitiu a concessão da verba para aqueles servidores que tiverem implementados os requisitos para concessão da aposentadoria com proventos integrais (art. 40, § 1º, III, "a"): 



    […]



    O abono de permanência, portanto, é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. Assim, não prospera o argumento de eventualidade da vantagem, uma vez que o seu pagamento somente cessa com o implemento da aposentadoria. 



    […]



    Destaca-se, outrossim, o fato de não incidir contribuição previdenciária sobre o abono de permanência não modifica sua natureza jurídica, que continua sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. 



    No que tange à base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, a Lei n.º 8.112/90 assim estabelece: 



    Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 



    (...) 



    Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias. 



    O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 



    Assim, considerando que a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina é a remuneração do servidor, bem como que o abono de permanência tem caráter remuneratório, não merece reparos a sentença, a qual resta mantida em seus termos. 



    Por fim, observa-se que o pedido inicial não engloba concessão de aumento de vencimentos aos servidores, matéria sob reserva de lei, nem de concessão de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, mas apenas a discussão quanto aos critérios, já previstos na legislação, bem como a a aplicação da lei ao caso concreto. 



    Nestes termos, não incide na espécie a vedação cristalizada na Súmula nº 339 do STF, ou da recentíssima Súmula Vinculante nº 37, que disciplina que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA PARCELA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 688.001, Rel. Min. Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à natureza jurídica da parcela paga a título de abono permanência, para fins de incidência de Imposto de Renda, por se tratar de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603.445-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.8.2011.



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 733.257-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Segunda Turma, DJe 11/10/2013)



    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes em matéria idêntica: ARE 1.273.308, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2020; ARE 1.404.166, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/2/2023; ARE 1.433.826, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/5/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente